Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. TÓPICOS NÃO ANALISADOS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO SALÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA CONTA-CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. NÃO INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE REPACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. O agravante requer, em síntese, i) limitação dos descontos a 30% de seu salário, ii) inversão do ônus da prova, iii) homologação de plano de pagamento, iv) suspensão dos descontos em conta-corrente e v) não inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. 2.1. Os tópicos de ii) inversão do ônus da prova e iii) homologação de plano de pagamento não foram analisados pelo Juízo de origem na decisão agravada, e sua apreciação nesta sede recursal configura supressão de instância. 2.2. Recurso parcialmente conhecido (somente quanto aos tópicos de limitação dos descontos a 30% do salário, suspensão dos descontos e não inclusão em cadastro de inadimplente).
3. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC. 3.1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Ademais, não evidenciado tenham os descontos realizados diretamente na conta-corrente do agravante ocorrido de forma irregular ou sem observância dos contratos firmados entre as partes. Destaque-se, ainda, que a Lei 14.181/2021 prevê etapas para a revisão e renegociação das dívidas contraídas que devem ser observadas, sobretudo quando verificado não haver comprometimento da subsistência do devedor. Qualquer limitação a ser realizada nesse momento processual poderá dificultar a repactuação que será proposta.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4.1. É dizer: a limitação se refere a empréstimos com desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, o que, no caso dos autos, estava sendo observado, conforme se verifica no contracheque do agravante referente ao mês de julho/2024, no qual, inclusive, consta a margem consignável de R$1.496,88; não há que se falar em limitação para descontos em conta-corrente.
5. Quanto aos empréstimos com desconto em conta-corrente, o Banco Central do Brasil - BACEN editou a Resolução 4.790, de 26/3/2020, que garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. 5.1. Pela Resolução, resta claro que não há necessidade de interferência do Judiciário para modificar a forma de pagamento das prestações pactuadas, basta o pedido do correntista. Nesse ponto, se o consumidor não demonstrou que houve o pedido de junto ao Banco, não há interesse quanto ao pedido de determinação do cancelamento dos descontos em conta-corrente. 5.2. No caso, o autor/agravante não comprovou ter solicitado extrajudicialmente o cancelamento dos descontos junto ao Banco requerido/agravado, não havendo que se falar em oficiar “as instituições financeiras Requeridas para suspenderem o que vem sendo descontado diretamente na conta corrente”.
6. Em princípio, não há comprometimento do mínimo existencial do agravante, já que os valores líquidos recebidos pelo agravante conforme contracheques acostados aos autos e conforme alegação do próprio agravante são superiores a R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia definida pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”.
7. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. 7.1. No caso dos autos, como bem destacado pela decisão agravada, o agravante requereu a repactuação das dívidas, mas sequer foi apresentado o plano de repactuação para pagamento, o que evidencia a impossibilidade de atendimento do pedido para compelir o Banco agravado a excluir a anotação já existente ou para obstar novas inscrições dos contratos inadimplidos.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.